Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.
2. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da companhia aérea e as condições socioeconômicas das partes, deve ser mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados na sentença, porquanto atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o apelante pelos danos aos seus direitos da personalidade.
3. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada.
4. Apelação conhecida e não provida.